Tribunal: TJES
Processo: 5004363-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004363-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 S.A.
AGRAVADO: EDIVAN PERONI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004363-14.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: EDIVAN PERONI

JUIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
a tutela
provisória

pleiteada pelo ora recorrido,
determinando ao recorrente que se
abste
nha
de cobrar as parcelas decorrentes do
contrato objeto da demanda
mediante descontos sobre seus proventos
,

sob pena de multa
(id nº 1511425,
páginas 7/8
)
.

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
existir “
uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos
[...]
. Consequentemente,
em
caso
de
decisão
proferida
de suspensão d
o
s descontos,
cuja intimação
tenha
ocorrido
após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente,
a parte
sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.
Aduziu, ainda, a inadequação de multa diária imposta, pois “se os descontos são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento”, devendo ser alterados valor e periodicidade.

A
irresignação
foi
recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº

1532947
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(id nº

1789031
).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004363-14.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE: BANCO C6 S.A.

AGRAVADO: EDIVAN PERONI

JUIZ: DR.
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão que
deferiu
a tutela
provisória

pleiteada pelo ora recorrido,
determinando ao recorrente que se
abste
nha
de cobrar as parcelas decorrentes do
contrato objeto da demanda
mediante descontos sobre seus proventos
,

sob pena de multa
(id nº 1511425,
páginas 7/8
)
.

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
existir “uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos
[...]
. Consequentemente,
em
caso
de
decisão
proferida
de suspensão d
o
s descontos,
cuja intimação
tenha
ocorrido
após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente,
a parte
sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.
Aduziu, ainda, a inadequação de multa diária imposta, pois “se os descontos são feitos mensalmente, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento”, devendo ser alterados valor e periodicidade.

P
ois bem.
A
o que consta d
o
s autos, o recorrente não fez colacionar
qualquer
prova relativa à negociação bancária que
justificaria os descontos lançados sobre os proventos do recorrido
,
o
que
reforça
a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação,
sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta
.

As meras ilações trazidas a efeito pelo recorrente não podem servir como substrato para autorização judicial de descontos
a serem suportados pela parte
agravada,
tampouco para considerar como
incontestável
o direito alegado
.

De igual modo, careceu de demonstração a afirmação do recorrente de impossibilidade de cumprimento da tutela provisória no prazo assinalado pela decisão
(dez dias)
, tendo
abstrata e genericamente invocado a existência de “
data de corte para inclusão e exclusão dos descontos”
em sistema sem qualquer detalhamento
(até mesmo cronológico à luz do caso concreto)
que se prestasse a
subsidiar seu pleito.

E
ventual atraso no cumprimento d
e
solicitação feita ao INSS para suspensão dos descontos,
de fato,
não pode ser imputado
ao recorrente, o que, porém, não obsta a imposição apriorística da multa, cuja incidência
,
caso indevida, poderá ser arguida e comprovada perante o juízo de origem
.

N
o tocante às astreintes arbitradas, antes de enfrentar os argumentos do recorrente, entendo útil destacar os exatos termos do comando judicial objurgado, que assim deliberou:

“
DEFIRO
o pedido liminar, pelo que,
DETERMINO
que o requerido
suspenda os descontos no benefício da autora, em dez dias, sob pena de multa no valor do triplo do valor descontado indevidamente
, bem como que se
abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em relação ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento
”.

Necessário, portanto, considerar que duas foram as ordens previstas e que para cada uma delas houve o arbitramento da respectiva multa.

A multa cuja incidência tem lugar caso descumprida ordem de suspensão de descontos - única vergastada na hipótese – foi arbitrada em três vezes o valor de cada desconto efetuado (na espécie, R$365,65)
,
sem qualquer previsão de repetição temporalmente regida.

C
oncernente à multa cominada,
destaco
ter
“como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz pode
rá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Nessa toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 738.682/RJ, fixou parâmetros que consideram o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate
th
e loss
).

O cotejo de tais elementos orientativos à luz do caso concreto (descontos da ordem de
R$365,65
; multa estipulada em R$
1.
096,95
com incidência a cada desconto, após superado o prazo de dez dias conferido para que fosse providenciada sua suspensão) não me faz crer inadequado
o
comando exarado pelo juízo primevo
valor,

pois dotado do condão de
efetivamente

funcionar
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. As
t
REINTES.
Valor.
PERIODICIDADE.

Recurso
CONHECIDO E

des
provido
.

1.
O
recorrente não fez colacionar
qualquer
prova relativa à negociação bancária que
justificaria os descontos lançados sobre os proventos do recorrido
,
o
que
reforça
a necessidade de melhor averiguação à luz da afirmação autoral no sentido da inexistência de contratação,
sendo este fato negativo cuja elucidação deve, por imperativo lógico, ser realizada por aquele que contrariamente sustenta
.

2.
Trata-se a astreinte
de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

3.
O
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a
título de astreintes
, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

4.
O cotejo d
os
elementos orientativos
delineados pela jurisprudência (
valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
)
à luz do caso concreto (descontos da ordem de
R$365,65
; multa estipulada em R$
1.
096,95
com incidência a cada desconto, após superado o prazo de dez dias conferido para que fosse providenciada sua suspensão) não faz crer inadequado
o
comando exarado pelo juízo primevo
valor,

pois dotado do condão de
efetivamente

funcionar
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

5
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.